Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO O atual Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade, quando houve nos autos elementos por si capazes de infirmar a declaração (CPC, art. 99, §2o). Do exame da documentação acostada aos autos, em especial a renda do recorrente, verifica-se eventual incompatibilidade com o benefício pleiteado. Desta forma, antes de analisar o pedido de gratuidade nesta instância recursal, faculto ao agravante comprovar que atende aos referidos pressupostos ou recolher preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403